Tribunal: TJDFT
Processo: 0708430-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0708430-25.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: KAIO KEVIN NUNES DOS SANTOS, LILIAN ALMEIDA NUNES AGRAVADO: FRANCISCO DE ASSIS MARINHO DE SOUZA DECISÃO LILIAN ALMEIDA NUNES e outro interpuseram agravo de instrumento, com pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 151598734, autos originários) que, no inventário de ELIANO ALVES DOS SANTOS, determinou que a inventariante juntasse documentos a fim de comprovar as alegações trazidas na petição de id. 147279207, nos seguintes termos: “Defiro o prazo de 10 dias para que a inventariante traga, documentalmente, toda a argumentação trazida pela petição Id 147279207. Na impossibilidade, tal questão deverá ser resolvida pela via ordinária e não pela via do inventário.” Do teor do pronunciamento judicial impugnado, vê-se que, embora intitulado como decisão interlocutória, é um despacho, no qual o MM. Juiz assentou que a inventariante deve trazer, documentalmente, toda a argumentação noticiada na petição de id. 147279207. Na petição de id. 147279207 a inventariante noticia que o veículo deixado pelo falecido, na verdade, pertence a Francisco de Assis Marinho de Souza, o qual comprou o ágio do veículo na época em que o autor da herança era vivo e continuou pagando as prestações em nome do autor da herança até o seu falecimento, tendo continuado a pagar até a quitação, conforme consta da quitação outorgada pela empresa que vendeu o veículo, cuja quitação se deu na data de 21/1/22. A inventariante requer a homologação do acordo entabulado nos termos do id.146147149. Registre-se, por oportuno que, da leitura da petição de agravo de instrumento, um dos pedidos dos agravantes-autores é para “que ao final seja o presente Agravo de Instrumento provido para o fim indicado, com reconhecimento por esta Egrégia Turma Recursal de que a apreciação do pedido de homologação da venda do veículo e consequente transferência deve ser do Juízo da Vara Civil e de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirantes-DF, com base na documentação já carreada aos autos;” (id. 44498855). No entanto, com respeitosa vênia, examinados os autos originários, vê-se que o ato impugnado é um despacho, pois nem sequer analisou o pedido dos agravantes-autores, porquanto apenas deferiu o prazo de 10 dias para a inventariante juntar documentos que comprovem a argumentação trazida pela petição de id. 147279207. Diante do presente contexto e repisando que o pronunciamento judicial ora impugnado é um despacho, inadmissível a interposição de recurso, observado o que dispõe o art. 1.001 do CPC, in verbis: “Dos despachos não cabe recurso.” Além disso, a análise do referido pedido, neste momento processual, violaria o duplo grau de jurisdição, configurando supressão de instância, uma vez que o pedido de “homologação de acordo” (id. 146147479, autos originários) nem sequer foi indeferido pelo Juízo a quo. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, porque inadmissível, art. 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Oficie-se. Brasília - DF, 15 de março de 2023. VERA ANDRIGHI Desembargadora